Tribunal: TRF3
Processo: 5002531-69.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
137/261)

5002531-69.2021.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002531-69.2021.4.03.6126

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ELISEU EGIDIO PORTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO VILAS BOAS PRADO - SP405788-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELISEU EGIDIO PORTO

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO VILAS BOAS PRADO - SP405788-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTOS. REGISTROS EXTEMPORÂNEOS NO CNIS. PROVA DA ATIVIDADE. CARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS. LEI N. 10.666/2003. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PARCIAL. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu períodos de contribuição da parte autora como contribuinte individual, inclusive com registros extemporâneos no CNIS, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

2. O agravante sustenta a impossibilidade de cômputo de contribuições extemporâneas, a necessidade de comprovação dos recolhimentos mediante carnês, a inaplicabilidade da responsabilidade do tomador de serviços prevista na Lei n. 10.666/2003 e a impossibilidade de utilização das contribuições para fins de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é possível o cômputo de períodos de contribuição do contribuinte individual com registros extemporâneos no CNIS, mediante comprovação da atividade;

(ii) saber se tais contribuições podem ser consideradas para fins de tempo de contribuição e carência;

(iii) saber se a responsabilidade pelo recolhimento pode ser atribuída ao tomador de serviços após a vigência da Lei n. 10.666/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 29-A, § 3o, da Lei n. 8.213/1991 admite a utilização de dados inseridos extemporaneamente no CNIS, desde que comprovados por elementos probatórios idôneos, não havendo vedação absoluta ao seu aproveitamento.

5. A prova da atividade exercida pelo contribuinte individual pode ser demonstrada por documentação contemporânea e complementar, não se restringindo à apresentação de carnês de recolhimento.

6. A partir da vigência da Lei n. 10.666/2003, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no caso de contribuinte individual prestador de serviços a pessoa jurídica, é atribuída ao tomador, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual omissão do contratante, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços.

7. A alegação de impossibilidade de cômputo de contribuições em atraso para fins de carência e tempo de contribuição deve ser analisada à luz do artigo 27, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 e das particularidades do caso concreto, notadamente quando evidenciada a responsabilidade do tomador de serviços.

8. O agravo interno apresenta impugnação jurídica suficiente para conhecimento, embora genérica quanto à delimitação fática, o que limita a devolutividade recursal.

9. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno devolve ao colegiado apenas as matérias impugnadas de forma específica, não se evidenciando ilegalidade, erro de julgamento ou vício processual na decisão agravada, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo interno interposto pelo INSS não provido.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201; Lei n. 8.213/1991, artigos 27, inciso II, e 29-A, § 3o; Lei n. 10.666/2003; Código de Processo Civil, artigo 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002531-69.2021.4.03.6126

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ELISEU EGIDIO PORTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO VILAS BOAS PRADO - SP405788-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO VILAS BOAS PRADO - SP405788-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELISEU EGIDIO PORTO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão monocrática que que reconheceu períodos de contribuição da parte autora como contribuinte individual, inclusive com registros extemporâneos no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

Sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade de cômputo de contribuições extemporâneas constantes do CNIS, a necessidade de comprovação dos recolhimentos pelo contribuinte individual mediante apresentação de carnês, a inaplicabilidade da responsabilidade do tomador de serviços prevista na Lei n. 10.666/2003 e a impossibilidade de utilização das contribuições para fins de carência.

Em contrarrazões, a parte agravada suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e, no mérito, defende a sua manutenção.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Admissibilidade

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo submetido ao órgão colegiado competente.

Presentes os requisitos, conheço do agravo interno.

Impugnação específica

Embora o agravante não tenha delimitado de forma individualizada todos os períodos reconhecidos na decisão agravada, verifica-se a existência de impugnação suficiente aos fundamentos jurídicos adotados, notadamente quanto à validade de recolhimentos extemporâneos, ao ônus probatório do contribuinte individual e à aplicação da Lei n. 10.666/2003.

Não se acolhe, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade, sem prejuízo da limitação da devolutividade.

Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de períodos de contribuição do segurado contribuinte individual, inclusive com registros extemporâneos no CNIS, bem como à suficiência da prova produzida.

Nos termos do artigo 29-A, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, a aceitação de informações inseridas extemporaneamente no CNIS condiciona-se à comprovação dos dados mediante elementos probatórios idôneos, não havendo vedação legal ao seu aproveitamento.

A utilização de registros extemporâneos, quando corroborados por prova material contemporânea ou complementar da atividade, mostra-se juridicamente válida.

No caso concreto, a decisão agravada não se limitou à análise dos registros do CNIS, tendo considerado prova documental complementar apta a demonstrar a efetiva prestação de serviços, consistente em documento contemporâneo e declaração da empresa contratante, em consonância com os dados constantes do sistema.

Ademais, a partir da vigência da Lei n. 10.666/2003, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no caso de contribuinte individual prestador de serviços a pessoa jurídica, é atribuída ao tomador de serviços. Nessas hipóteses, a ausência de recolhimento não pode ser oposta ao segurado para fins de reconhecimento do tempo de contribuição, desde que comprovada a efetiva prestação laboral.

No que se refere ao cômputo de contribuições para fins de carência, o artigo 27, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 deve ser interpretado em consonância com o regime jurídico aplicável ao contribuinte individual prestador de serviços a pessoa jurídica. Comprovada a atividade e evidenciada a responsabilidade do tomador pelo recolhimento, não se mostra juridicamente adequado afastar o cômputo do período para fins de carência.

A exigência de apresentação de carnês de recolhimento não possui caráter absoluto, podendo ser suprida por outros elementos probatórios idôneos, desde que aptos à formação de juízo seguro quanto ao exercício da atividade.

A valoração do conjunto probatório observa o princípio do livre convencimento motivado.

Por fim, a alegação de ausência de manutenção da qualidade de segurado não foi demonstrada de forma concreta pelo agravante, que não se desincumbiu do ônus de impugnação específica que lhe incumbia.

Conclusão

Não se evidencia ilegalidade, erro de julgamento ou vício processual na decisão agravada, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e o conjunto probatório dos autos.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, mantendo-se a decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTOS. REGISTROS EXTEMPORÂNEOS NO CNIS. PROVA DA ATIVIDADE. CARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS. LEI N. 10.666/2003. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PARCIAL. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu períodos de contribuição da parte autora como contribuinte individual, inclusive com registros extemporâneos no CNIS, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

2. O agravante sustenta a impossibilidade de cômputo de contribuições extemporâneas, a necessidade de comprovação dos recolhimentos mediante carnês, a inaplicabilidade da responsabilidade do tomador de serviços prevista na Lei n. 10.666/2003 e a impossibilidade de utilização das contribuições para fins de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é possível o cômputo de períodos de contribuição do contribuinte individual com registros extemporâneos no CNIS, mediante comprovação da atividade;

(ii) saber se tais contribuições podem ser consideradas para fins de tempo de contribuição e carência;

(iii) saber se a responsabilidade pelo recolhimento pode ser atribuída ao tomador de serviços após a vigência da Lei n. 10.666/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 29-A, § 3o, da Lei n. 8.213/1991 admite a utilização de dados inseridos extemporaneamente no CNIS, desde que comprovados por elementos probatórios idôneos, não havendo vedação absoluta ao seu aproveitamento.

5. A prova da atividade exercida pelo contribuinte individual pode ser demonstrada por documentação contemporânea e complementar, não se restringindo à apresentação de carnês de recolhimento.

6. A partir da vigência da Lei n. 10.666/2003, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no caso de contribuinte individual prestador de serviços a pessoa jurídica, é atribuída ao tomador, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual omissão do contratante, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços.

7. A alegação de impossibilidade de cômputo de contribuições em atraso para fins de carência e tempo de contribuição deve ser analisada à luz do artigo 27, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 e das particularidades do caso concreto, notadamente quando evidenciada a responsabilidade do tomador de serviços.

8. O agravo interno apresenta impugnação jurídica suficiente para conhecimento, embora genérica quanto à delimitação fática, o que limita a devolutividade recursal.

9. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno devolve ao colegiado apenas as matérias impugnadas de forma específica, não se evidenciando ilegalidade, erro de julgamento ou vício processual na decisão agravada, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo interno interposto pelo INSS não provido.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201; Lei n. 8.213/1991, artigos 27, inciso II, e 29-A, § 3o; Lei n. 10.666/2003; Código de Processo Civil, artigo 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão